Tribunal: TJBA
Processo: 8076830-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076830-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIMAR SANTOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
EPIFÂNIO DIAS FILHO, CARINA REIS FERREIRA

AGRAVADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
REGINA MARIA FACCA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. NECESSIDADE DE ELISÃO DA MORA. PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO DIRETAMENTE AO CREDOR. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CONTROVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que denegou o pedido de tutela de urgência, em Ação Revisional de contrato bancário. O Agravante busca a suspensão da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes e a manutenção na posse do bem financiado, mediante depósito do valor incontroverso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se o depósito do valor incontroverso é suficiente para afastar a mora e seus efeitos; e definir se a tutela antecipada deve ser concedida, para impedir a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes e garantir a posse do bem objeto do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ajuizamento de
R
evisional, por si só, não descaracteriza a mora do devedor, conforme
o
disposto na Súmula
nº
380, do STJ.

4. O depósito do valor incontroverso não é suficiente para elidir a mora, exigindo-se que a abusividade dos encargos seja reconhecida no período da normalidade contratual.

5. O art. 330, § 2º, do CPC reza que o Autor da Revisional discrimine os encargos contratuais que pretende discutir e quantifique o valor incontroverso, que deve continuar sendo pago no tempo e modo contratados.

6. O deferimento da tutela antecipada, para impedir a restrição creditícia e garantir a posse do bem, requer a observância da integralidade do débito, consoante os termos contratuais, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 330, § 2º; Súmula 380/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 779.155/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.11.2015; STJ, AgRg no AREsp 772.079/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.10.2015; TJBA, AI nº 0023296-85.2013.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Barreto Santiago, j. 11.02.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n
º
8076830-16.2024.8.05.0000
, da Comarca da Capital, no qual figuram como Agravante
ELIMAR SANTOS RODRIGUES
e Agravada
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.